Tribunal: TJDFT
Processo: 0715341-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Em se tratando de pedido liminar de revisão de pensão alimentícia fixada por acordo entre as partes, até que ocorra a melhor instrução dos autos, quando então deverá estar evidenciada a real condição econômica do agravante e dos agravados em prestar e receber os alimentos devidos, deve o agravante responder pelo encargo, máxime porque, in casu, não restou comprovada de plano a impossibilidade de satisfazer a obrigação alimentar.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.